Tribunal: TJDFT
Processo: 0008327-26.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO COM USO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA.EXCLUSÃO DE MAJORANTE NO ROUBO COM USO DE FACA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/18. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réus condenados por infringirem o artigo 157 (duas vezes), e o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (três vezes), mais o artigo 244-B da Lei 8.069/90, depois de subtraíram bens de diversas vítimas ameaçando-as com faca, contando com o concurso de uma adolescente.

2 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou "a inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2o do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc et inter pars" (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJe 08/11/2018). Todavia, o Supremo Tribunal Federal proclamou a constitucionalidade da lei que excluiu a majorante de uso de faca (artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal), possibilitando a sua aplicação retroativa, por ser mais benéfica ao réu, no casos ocorridos anteriormente à vigência do Pacote Anticrime.

3 O uso de faca incrementa o juízo de culpabilidade, por incutir maior temor à vítima, facilitando a consumação do roubo. Todavia, os roubos foram cometidos na mesma ocasião, contra três vítimas, com a contribuição de uma adolescente, configurando um único crime de corrupção de menor.

4 Há continuidade delitiva entre crimes acontecidos no mesmo dia, em curto intervalo de tempo, com o mesmo modo de agir, denotando o nexo de continuidade, em que os réus se aproveitaram das mesmas condições e oportunidades.

5 Apelação defensiva parcialmente provida. Apelação acusatória não provida.